Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-84.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005872-84.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SIDNEI TREVISAN - CPF: 930.769.081-20 (RECORRIDO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005872-84.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S/A

Recorrido(s):

Sidnei Trevisan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA (OSCILAÇÃO DE ENERGIA). QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A queima dos equipamentos descritos na inicial, notadamente a geladeira e a televisão do recorrido, decorreu de comprovada oscilação na rede elétrica da unidade consumidora, fato constatado por assistência técnica e por profissional habilitado que registrou, em fevereiro e março de 2025, que a fase neutra se encontrava energizada
antes do padrão
, ou seja, em área de responsabilidade da concessionária. Tal circunstância, somada ao histórico de múltiplos protocolos e à demora significativa na regularização do fornecimento que somente solucionada em junho de 2025, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar pelos prejuízos experimentados.

2. No que se refere à alegação da recorrente, de que os laudos seriam genéricos ou incapazes de comprovar o nexo causal, observa-se que tal argumentação não se sustenta. Os documentos apresentados pelo autor identificam equipamentos, peças danificadas, valores de reparo e apontam expressamente a
oscilação da rede elétrica
como causa do dano, informação que é reforçada pelos recibos técnicos que registram a fase neutra energizada
antes do padrão
, em área de responsabilidade da concessionária. A recorrente, por sua vez, limita-se à impugnação abstrata, sem apresentar prova técnica que afaste ou contradiga o conteúdo dos laudos, deixando de cumprir o ônus previsto no art. 14, §3o, do CDC. Assim, o argumento recursal não prospera, permanecendo os laudos como prova idônea e suficiente para sustentar a conclusão adotada na sentença.

3. A negativa injustificada da recorrente em suportar os danos, não obstante ciência inequívoca da situação e sucessivas intervenções técnicas, caracteriza violação aos direitos básicos do consumidor e ultrapassa os meros dissabores, justificando a indenização moral diante dos transtornos e da privação prolongada do uso de eletrodomésticos essenciais.

4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

5. Os danos materiais, fixados em R$ 3.342,00, encontram respaldo nos documentos apresentados pelo recorrido, consistentes em laudos técnicos, orçamento e recibos devidamente identificados, não havendo impugnação específica ou prova técnica em sentido contrário por parte da concessionária, que se limitou a alegações genéricas de ausência de responsabilidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para; a)

CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora pelos DANOS MATERIAIS sofridos, no valor de R$ 3.342,00 (três mil trezentos e quarenta e dois reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária. b) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora pelos DANOS MORAIS experimentados, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025